Tribunal: TJMT
Processo: 1028909-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028909-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (APELANTE), LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - CPF: 038.907.791-74 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INADIMPLIDO - PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA - NÃO VERIFICADA - ADIMPLEMENTO - ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) - NÃO COMPROVAÇÃO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do CPC.

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

Apelação No 1028909-36.2017.8.11.0041

Apelante
: Aleir Cardoso de Oliveira

Apelado
: Fundação dos Economiarios Federais Funcef

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Aleir Cardoso de Oliveira
.

Ação
:
Declaratória de Prescrição c/c Cancelamento de Negativação e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Fundação dos Economiarios Federais Funcef
.

Sentença
:
julgou improcedente a ação, por reconhecer a legitimidade da cobrança da dívida e a consequente inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 109937464): Afirma que a instituição requerida realizou a negativação de seu nome em 2007 e, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos, ocorreu a baixa automática da inscrição.

Sustenta que, após a baixa automática, a requerida incluiu novamente o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, em razão da mesma dívida, não mais no valor total do débito, como havia feito anteriormente, mas parcela por parcela.

Defende a abusividade na conduta da requerida, porque assevera que as negativações são oriundas da mesma dívida.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 109937472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação No 1028909-36.2017.8.11.0041

Apelante
: Aleir Cardoso de Oliveira

Apelado
: Fundação dos Economiarios Federais Funcef

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Aleir Cardoso de Oliveira
.

Ação
:
Declaratória de Prescrição c/c Cancelamento de Negativação e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Fundação dos Economiarios Federais Funcef
.

Sentença
:
julgou improcedente a ação, por reconhecer a legitimidade da cobrança da dívida e a consequente inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

Narra o autor que firmou contrato de empréstimo com a empresa requerida em 06.11.2007, no valor de R$ 40.385,03.

Afirma que ficou inadimplente com relação ao contrato a partir de agosto de 2008 e que, em razão disso, foi negativado pela empresa requerida, com a cobrança total da dívida.

Alega que, decorridos cinco anos da negativação, houve a baixa automática da inscrição em agosto de 2012.

No entanto, a empresa apelada teria inscrito novamente o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em final de 2016, em razão da mesma dívida, só que com a cobrança de parcela por parcela.

Defende que a cobrança da dívida está prescrita, porque já decorrido o prazo prescricional de cinco anos.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação e determinar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A lide gira em torno de
contrato de empréstimo no 300000155623, firmado entre as partes em 06.11.2007, no valor de R$ 40.385,03, a ser pago em 72 prestações mensais, com taxa de juros de 7,9% ao ano, com início das cobranças em 12/2007 e término em 11/2013, das quais o autor realizou o pagamento das primeiras oito e depois ficou inadimplente (Id. 109936999 e seguintes).

Do exame, verifica-se que restou comprovada a inscrição do autor no
Serasa
por parcelas vencidas no período de 2012 e 2013 (Id. 109936965 e Id. 109936999 – Pág. 17).

Assim, apesar da argumentação trazida pelo autor, ao que se percebe não restou comprovada a negativação em duplicidade, porquanto as parcelas ainda estavam pendentes de vencimento à época da negativação.

Acerca da prescrição da cobrança da dívida, questionada pelo autor, ora apelante, verifica-se que o prazo prescricional aplicável à espécie é de cinco anos contados a partir do vencimento da última parcela.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBICA DE COMPRA E VENDA COM ADJETO HIPOTECÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, CC - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – IRRELEVÂNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
É de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.
O vencimento antecipado do contrato de financiamento/empréstimo imobiliário, por inadimplemento do devedor, não altera o
termo inicial da prescrição executória, que é contado da data do vencimento da última parcela
” (TJMT, AP 0004599-46.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

Em que pese o caso tratar de relação de consumo e ser cabível a inversão do ônus da prova, verifica-se que o autor, ora apelante, deixou de apresentar documentação apta a comprovar o seu pedido.

Dessa forma, sabe-se que compete à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, não houve a comprovação, ônus este que lhe competia.

Assim, não há falar em dever de indenizar, porquanto a negativação do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento, bem como não verificada a cobrança em duplicidade, nem a prescrição da cobrança.

Nessa perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL O BANCO REQUERIDO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.
” (TJMT - N.U 0000434-62.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“COBRANÇA DEVIDA – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”
(TJMT - N.U 1000242-90.2019.8.11.0034, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Com estas considerações, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021